Tribunal: TJMT
Processo: 1021829-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021829-84.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 003.430.881-42 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 003.430.881-42 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 24 e 25 DO STJ – REITERAÇÃO DA RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24 e 25
), com fundamento no art. 1.030, I , “b”, do Código de Processo Civil
(id. 68437450)
.

Sustenta o agravante que muito embora a decisão agravada tenha negado seguimento ao recurso especial em razão da matéria pacificada no STJ quanto à limitação ou abuso dos juros remuneratórios, o apelo especial não teria suscitado em momento algum essas matérias. Portanto, a insurgência do ora agravante em sede de especial seria outra, a saber, a negativa de vigência aos arts. 141, 369, 489, 490 e 1.022, do CPC.

Aduz que, no caso, a decisão monocrática que julgou a apelação refutou a alegação de que os juros cobrados seriam acima do legalmente previsto. Entretanto, ressalta que em sede de especificação de provas, desde a inicial havia postulado pela realização de perícia exatamente para demonstrar a alegada abusividade, restando omissa tanto a sentença quando o resultado da apelação neste Sodalício, que segundo o agravante seria “
citra petita
”.

Requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, realizando-se o necessário juízo de admissibilidade, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 68544956).

Contrarrazões no id. 71611473.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o, do CPC e 134-A, § 1o, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação da agravada foi provido monocraticamente para julgar improcedente o pedido inicial da ação revisional de contrato. Essa decisão fora confirmada pelo colegiado em sede de agravo interno. Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos
Temas 24 e 25
, tendo em vista a conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

O órgão fracionário consignou em sua decisão que:

“(...). Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

(...)

Conquanto o autor/apelante alegue que o Banco/apelante tem exigido juros remuneratórios superiores ao contratado, o conjunto probatório não corrobora essa assertiva, porque, não se verifica do acervo probatório qualquer cobrança acima do estipulado na cédula objeto do litígio; o autor/apelante não instruiu os autos com qualquer documento que demonstrasse que o Banco/apelante exigiu o valor da parcela acima do expressamente pactuado, o que poderia ter sido comprovado pelo autor/apelante com facilidade mediante a juntada dos boletos mensais eventualmente emitidos acima do valor mensal da prestação fixada na cédula (R$ 785,43).

Sobre a capitalização dos juros, o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36 admite sua prática em período inferior a um ano, ou seja, admite a periodicidade mensal, semestral ou, ainda, diária, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, dispositivo que é objeto da ADI 2.316 no STF, mas que ainda aguarda julgamento, inclusive, sem decisão suspensiva da eficácia do artigo impugnado, tampouco determinação de suspensão dos processos em que a ilegalidade da capitalização foi alegada”.

No julgamento dos recursos paradigmas (
REsp n. 1.061.530/RS -
Temas 24 e 25
)
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:

“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF”.

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

A matéria, portanto, está afetada pelos
Temas 24 e 25
do STJ, em que se firmou tese, tal como reproduzida acima.

Percebe-se que o agravante insiste no argumento de que, no caso dos autos, seria imprescindível a realização de perícia técnica, para fins de se comprovar a cobrança de juros acima do legalmente previsto. Entretanto, no que atine à alegação de cerceamento de defesa, embora não tenha constado da negativa de seguimento, vale registrar que tanto a sentença quanto a decisão da apelação consideraram a desnecessidade de perícia para tal desiderato.

Com efeito, a decisão de piso registrou o seguinte:

“Apesar dos argumentos do requerente acerca da necessidade da realização de perícia técnica, a fim de aferir a existência de cláusula abusiva, entendo desnecessária a prova pericial pleiteada, para fins de aferição da quantia cobrada indevidamente nas cláusulas abusivas questionadas.

Uma vez que as cláusulas deverão ser examinadas na análise de mérito da sentença, para em sendo verificada abusiva, ser extirpada ou alterada.

Ademais, a perícia solicitada seria inútil nesta fase processual, à medida que os cálculos deverão ser refeitos na fase de liquidação da sentença.

Assim, rejeito a realização de perícia técnica postulada pelo requerente”
(
sic
).

Já a apelação neste Sodalício assentou que:

“[...] É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as teses recursais são matérias sumuladas pelo eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932 do CPC/2015.

A revisão judicial dos contratos exige apenas análise jurídica de suas cláusulas; a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, e, no caso, a tese de defesa se vinculava apenas à suposta ilegalidade das cobranças realizadas pelo Banco.

Assim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, porquanto, a prova pericial contábil é desnecessária, pois já constam dos instrumentos contratuais quais encargos são devidos e a revisão das cláusulas só depende da conferência jurídica de sua legalidade.

Não prospera à alegação de que a r. sentença é citra petita, porque, o julgador apreciou os questionamentos deduzidos pelo autor/apelante, rejeitando apenas os pleitos genéricos, porquanto, não se admite a alegação genérica de abusividade dos encargos contratuais. [...]”

Em seu agravo, a despeito das alegações, tem-se que sua pretensão é no sentido de que seja reconhecido o abuso na capitalização de juros e nulidade destes acima de 1% ao mês.

Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, pelo que correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

No caso há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão à luz da Súmula 382/STJ (
originadas dos
Temas 24 e 25
), não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021